Tribunal: TCU
Processo: 008.635/2026-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Possíveis irregularidades na utilização de residências oficiais no exterior, envolvendo acesso à informação, desvio de finalidade e economicidade nas despesas do MRE.

Inteiro teor:
Acórdão 2444/2026-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos que cuidam de representação formulada por deputados federais contra o Ministério das Relações Exteriores (MRE) por supostas irregularidades na gestão de residências oficiais no exterior. Considerando que os representantes não trouxeram indícios mínimos das supostas irregularidades, em vez disso, solicitaram a realização de auditoria deste Tribunal. Considerando que os representantes não são competentes para solicitar ao Tribunal a realização de auditorias e inspeções, com base no art. 232 do RI/TCU. Considerando os pareceres uniformes da unidade técnica às peças 8-10. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, com fundamento no art. 143, 169, 235 e 237do RI/TCU, em não conhecer da representação, comunicar aos representantes sobre o presente acórdão e encerrar o presente processo, apensando-o em definitivo ao TC Processo 008.484/2026-0 . 1. Processo TC- Processo 008.635/2026-9 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Coordenação-geral de Orçamento e Finanças - Mre. 1.2. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Gestão do Estado e Inovação (AudGestãoInovação). 1.5. Representação legal: Kayki Tawan Rodrigues Macedo Acrux (210152/OAB-MG) e Isabela Costa Monteiro de Barros (198260/OAB-MG), representando Nikolas Ferreira de Oliveira. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.